Tribunal: TJPA
Processo: 0808259-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808259-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: FELIPE AUGUSTO ARAUJO COUTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS
PREVENTIVO.
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FRAUDE EM LICITAÇÃO E
LAVAGEM DE DINHEIRO –
OBJETIVO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM O CONSEQUENTE CONTRAMANDADO DE PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE - FUGA DO DISTRITO DA CULPA – OBSTÁCULO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE.
Ao evadir-se do distrito da culpa, o réu tráz à tona a um sério risco ao bom andamento do processo, o que por si,
já demonstra a sua real intenção de obstaculizar a aplicação da lei penal, pois,
se realmente não tivesse a intenção de fugir, teria se apresentado às autoridades públicas para responder ao processo, e posteriormente pleitearia sua soltura, no entanto, prefere permanecer em local incerto e não sabido, e se furtar ao processo, evidenciando, dessa forma, a necessidade da manutenção da medida constritiva, eis que presentes, um dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, no caso, a aplicação da lei penal. Então, o seu procedimento só fez causar danos à administração da Justiça. Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por UNANIMIDADE de votos,
DENEGAR

a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, plataforma por videoconferência, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE AUGUSTO ARAÚJO COUTO
,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

MM
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA
(Processo nº
0800400-53.2020.8.14.0021)
.

Aduz o impetrante, que o paciente, acusado
pela suposta prática dos delitos de “dispensa fraudulenta de licitação, falsidades, lavagem de dinheiro, crimes contra a administração praticados por servidores públicos e superfaturamento do valor dos produtos”
, sofre constrangimento ilegal, vez que
teve
a
prisão preventiva
decretada
contra si e outros 04 (quatro) nacionais, requerida pelo Ministério Público,
sem fundamentação idônea
.
Diz ainda, que postulou a revogação, porém o pedido restou indeferido.
Pede ao final,
a revogação da pris
ão preventiva
, e, alternativamente
,

a
substituição por medidas cautelares menos invasivas (art. 319/CPP)
,
expedindo-se o respectivo contramandado de pris
ão
.

Prestadas as informações de estilo (ID
Num. 3544008
);

a liminar foi indeferida pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior (ID Num
3555228
), com a douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

Os autos vieram a mim, por prevenção

(
voto vencedor/divergente no julgamento do HC de nº 0808146-35.2020.8.14.0000
)

VOTO

Extrai-se dos autos, que
o Paciente fo
i
denunciado, juntamente com 8 (oito) outras pessoas, perante o Juízo coator, como incurso nos
art. 89, parágrafo único
; art. 90 e 96, IV
da Lei 8.666/90, art. 299 do CP
B
,
e
art. 1º da Lei 9.613/1998
l, e arts. 89 e 90 da lei 8.666/1993
.

FELIPE, empresário é proprietário da empresa que contratou com a Prefeitura de Igarapé-Açu.

A denúncia foi recebida no dia
0
4
.08.2020
.

Pretende-se
então,
com o presente
writ
constitucional
,
a revogação da prisão preventiva, e, alternativamente, a substituição da reprimenda
por medidas cautelares diversas da custódia, nos termos do citado art. 319 do CPP, ante a desnecessidade da prisão preventiva.

Feito esse registro, entendo que
não assiste razão ao impetrante, senão vejamos.

Quanto ao argumento de que o paciente não teve qualquer ingerência no processo licitatório,
conforme pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário
é
alegaç
ão
que não pode ser apreciada em sede de
writ
por requerer dilação probatória, medida processual incompatível com o rito sumaríssimo que caracteriza esta ação constitucional.

Assim, o exame aprofundado do conjunto fático-probatório do processo é atribuição reservada ao juízo de cognição da ação penal, sendo inviável a análise desses questionamentos na via estreita do habeas corpus, por não ser instrumento hábil para tanto.

Lado outro, da análise do
s documentos acostados aos autos
, agregados com o que é dito na impetração, e sem adentrar no mérito da decisão atacada, verifica-se que o mandado de prisão preventiva sequer foi cumprido, não servindo de desculpa a assertiva defensiva de que
“em razão de encontrar-se em viagem profissional a quando da diligência, entretanto, Busca e Apreensão efetivamente ocorrida em sua residência, em 29.07.2020, às 06:00h, sem qualquer intercorrência de sua parte”.

Ora, por tudo o que foi narrado,
tem-se que o decreto preventivo é datado de 09 de julho de 2020, e até a data presente, o mandado de prisão ainda não foi cumprido, em razão
da fuga
, em tese,
do paciente do distrito da culpa,
que, logicamente,
não comparece
u a nenhum ato processual
, o que, por si,
já demonstra a sua real intenção de obstaculizar a aplicação da lei penal
.

Ademais
, quem não deve não teme, e sua conduta diz mais que suas afirmações e com elas são conflitantes pois, se tomou conhecimento do inquérito policial, porque então optou por
afastar-se
do distrito da culpa, já que sua intenção, segundo é dito na inicial do
writ,
era
apenas viajar, para cumprir compromissos profissionais
?

Não dá para aceitar
tais
argumentos, pois, ao evadir-se do distrito da culpa, o réu tráz à tona a
um
sério risco
ao bom andamento do processo
, o que por si,
já demonstra a sua real intenção de obstaculizar a aplicação da lei penal, pois,
se realmente não tivesse a intenção de fugir, teria se apresentado às autoridades públicas para responder ao processo, e posteriormente pleitearia sua soltura, no entanto, prefer
e
permanecer
em local incerto e não sabido,
e se furtar ao processo, evidenciando, dessa forma, a necessidade da manutenção da medida constritiva, eis que presentes,
um dos
requisitos ensejadores da prisão preventiva
, no caso, a aplicação da lei penal
. Então, o seu procedimento só fez causar danos à administração da Justiça.

De outro lado, estando presentes
um d
os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não é cabível
, por ora,
a aplicação das medidas alternativas à prisão, consoante determina o art. 282, § 6º, do CPP. A propósito, extraio o seguinte excerto de julgado do STJ: “
6. É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
" (HC 315.151/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 25/5/2015).

Enfim, o que se retira do pedido inicial é que o paciente visa obter
, pura e simplesmente a revogação da prisão preventiva, com a expedição do contramandado de prisão,
por fato que ele mesmo, paciente,
vem dando
causa, ao evadir-se do distrito da culpa.

Destarte
, e baseado nos demais precedentes dessa Seção de Direito, nos caos de fuga,
impõe-se
a manutenção da decisão combatida.

ANTE O EXPOSTO,
NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DENEGO
A ORDEM,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

Belém-PA,
21
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 28/09/2020